Tribunal: TJMT
Processo: 1028348-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028348-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LESIVAS MANTIDA. IMPOSIÇÃO DE PRADA E RESTRIÇÕES ECONÔMICAS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando medidas de cessação de dano e de recuperação ambiental, além da suspensão de benefícios econômicos, em razão de desmatamento de 338,50 hectares de vegetação nativa fora de área de reserva legal, sem autorização do órgão competente.

O agravante requereu a suspensão da obrigação de apresentação e execução do PRADA, da inclusão de áreas no projeto de recuperação e da medida que impôs a suspensão de acesso a financiamentos e incentivos fiscais, alegando ausência de ilegalidade por excesso de reserva legal, pendência de análise do CAR e desproporcionalidade das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima, em sede liminar, a imposição de medidas de recuperação ambiental, especialmente a apresentação e execução do PRADA, diante de desmatamento fora de área de reserva legal; e (ii) saber se é cabível a suspensão de benefícios e financiamentos públicos sem contraditório e prova de imprescindibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Está evidenciado o desmate sem autorização do órgão ambiental, caracterizando a probabilidade do direito, o que justifica a manutenção das medidas de abstenção de exploração da área degradada, conforme o princípio da precaução.

A imposição liminar de elaboração e execução de PRADA, por possuir natureza satisfativa, não é adequada sem dilação probatória, especialmente considerando a ausência de demonstração de dano em área protegida e a pendência de regularização ambiental via CAR.

A suspensão liminar de acesso a financiamentos públicos e incentivos fiscais é desproporcional, especialmente após longo lapso temporal desde o auto de infração, e pode inviabilizar a atividade econômica, devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Reformada a decisão agravada para afastar as obrigações de apresentação e execução do PRADA e a suspensão de acesso a linhas oficiais de crédito e incentivos fiscais.

Tese de julgamento: “1. A imposição, em sede liminar, de obrigação de elaborar e executar PRADA possui natureza satisfativa e demanda contraditório e dilação probatória. 2. A suspensão de acesso a incentivos fiscais e financiamentos públicos não pode ser determinada sem demonstração de imprescindibilidade e contraditório efetivo.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025; TJMT, AI no 1010141-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2025; TJMT, AI no 1000932-77.2022.8.11.0111, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

WANDER CARLOS DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Água Boa que, na
Ação Civil Pública Ambiental

n 1002113-87.2025.8.11.0021
, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado, para COMPELIR a parte requerida a se ABSTER de:

I) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

II) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

III) Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

IV) Praticar atividades lesivas ao meio ambiente.

DETERMINO, ainda, que a parte requerida:

I) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;

II) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

III) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado entre o período de indicado na exordial.

IV) SUSPENSÃO de todas as atividades lesivas ao meio ambiente, que esteja realizando na área degradada, sem autorização ou licença concedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, determino que a secretaria do Juízo promova:

I) Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

III) Expedição de ofício ao Banco Central para suspender a participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais.”

O Agravante alega que a recuperação/regeneração da vegetação nativa depende de determinação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso quando da aprovação do CAR, pois é no CAR que o órgão ambiental aponta se há passivo ambiental e delimita quais as obrigações ambientais necessárias à completa regularização ambiental do imóvel.

Sustenta que não tem utilidade a regeneração natural, pois o imóvel possui área de reserva legal excedente ao exigido e a suposta degradação se deu em área fora de reserva legal, razão pela qual o reflorestamento possibilitará que, quando da aprovação do CAR,

seja suprimida vegetação nativa em outro ponto do imóvel para atingir ao percentual de exploração de 65% da área, percentual permitido por lei.

Alega que a decretação de suspensão de incentivo fiscal e/ou financiamento oficial em fase sumária do processo, devido sua gravidade e risco de inviabilização da atividade econômica, não se mostra razoável, tampouco proporcional.

Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Alternativamente, a suspensão dos seguintes itens: “i) recuperação da ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; ii) inclusão no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada; iii) suspensão de participação em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais.”

Ao final, a reforma da decisão.

Foi concedida em parte a antecipação da tutela recursal, suspendendo-se os seguintes itens da decisão agravada: a determinação para que o Agravante espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; a determinação para que corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); a determinação para que inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado entre o período de indicado na exordial; a determinação de expedição de ofício ao Banco Central para suspender a participação do Agravante em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais.

O Agravado contrarrazoou no Id 323762897, pugnando pelo desprovimento do recurso, diante do cabimento das medidas decretadas em tutela de urgência.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no Id 323563877, opinando pelo provimento parcial do recurso, para afastar apenas a obrigação liminar de apresentação e execução de PRADA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida em
Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada em razão do suposto desmate a corte raso 338,50 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração 0942-D, lavrado pela SEMA/MT.

Com a inicial, nos autos de origem, Conforme consta dos autos de origem, foi juntado o Inquérito Civil, do qual constam o Auto de Infração, Relatório Técnico, tentativa de conciliação, proposta de composição civil apresentada pelo Ministério Pública e rejeitada pelo agravante.

Portanto, o desmate sem autorização do órgão ambiental está fartamente demonstrado, razão pela qual a probabilidade do direito, vislumbrada pelo juízo de primeiro grau, foi demonstrada.

Assim, trata-se de decisão que, mediante demonstração da probabilidade de um desmatamento sem autorização do órgão ambiental, concedeu medidas para fazer cessar o dano ambiental e assegurar a recuperação da área degradada. Com isso, a alegação do Agravante, no sentido de

que a propriedade rural possui área de reserva legal excedente, e por tais razões, a obrigação de recuperar a área degradada implica na possibilidade de desmatar em outro ponto, não reflete na probabilidade da infração cometida, pois, ainda que se trate de desmate fora de área de reserva legal, não é permitido o desmate sem autorização prévia do órgão ambiental e a inobservância desta exigibilidade implica em infração ambiental.

Desta forma, as medidas determinadas que visam à cessação do dano e permitir a regeneração natural, mediante abstenção de uso e exploração da área degradada, de promover novos desmates, de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, atendem ao princípio da precaução e não tem o condão de causar dano grave ao Agravante.

A proteção, em matéria ambiental, é voltada para o meio ambiente.

Contudo, como já observado quando da concessão parcial da antecipação da tutela recursal, a suspensão, em caráter liminar, de participação do agravante em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais inviabilizam a continuidade da atividade econômica, trazendo risco de prejuízos graves ao agravante.

No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 2018, não se justificando, mais de sete anos depois, restringir o crédito rural. Trata-se de medida desproporcional.

Neste sentido tem decidido este tribunal:

“ (...)

8.

A suspensão do acesso a incentivos fiscais e linhas de financiamento é medida desproporcional que pode inviabilizar a própria recuperação ambiental, devendo ser afastada neste momento, sem prejuízo de eventual reimposição pelo juízo da execução em caso de descumprimento.

(...)

(N.U 1000932-77.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

“ (...)

7. A suspensão de incentivos e financiamentos, em sede liminar, representa medida de efeitos gravosos e só pode ser deferida após contraditório e comprovação da imprescindibilidade.

(...)

(N.U 1010141-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)

Também a imposição em caráter liminar de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual não se mostra adequada, diante da sua natureza satisfativa, bem como se trata de desmate fora de área de reserva legal, com processo administrativo ambiental em trâmite, devendo primeiramente ser oportunizado o exercício do contraditório.

Além disso, ainda se encontra pendente a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Esta é posição adotada neste tribunal:

“ (...)

3.

A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

(...)

(N.U 1007134-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“ (...)

4. A determinação liminar para elaboração e execução de PRADA ostenta natureza satisfativa, inadmitida pelo art. 300, § 3o, do CPC, conforme precedentes do próprio tribunal. 5. A indisponibilidade de bens pressupõe indícios de fraude ou de risco de ineficácia da futura prestação jurisdicional, inexistentes no caso concreto.

(N.U 1010141-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025

Neste mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“ (...) a jurisprudência dos tribunais tem reconhecido que a exigência de apresentação e execução imediata do PRADA não se sustenta quando ausente a demonstração do fumus boni iuris, sobretudo nos casos em que o desmatamento ocorre fora de áreas protegidas. Nessas hipóteses, a medida carece de respaldo jurídico inicial que a justifique, violando o requisito da plausibilidade do direito exigido para a concessão de tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC). É pacífica, nesse sentido, a jurisprudência do TJMT: RAI MT 1007680 36.2023.8.11.0000, 1014719-84.2023.8.11.0000, 1007239-21.2024.8.11.0000. Admite-se, no entanto, como medida conservatória, a suspensão das atividades em áreas desmatadas sem autorização, impedindo o uso produtivo até a regularização da situação ambiental (RAI MT 1008868-64.2023.8.11.0000). Nesse sentido, impõe-se o provimento parcial do recurso, para afastar, em sede de tutela provisória, a obrigação de apresentar e executar PRADA.”

Diante do exposto, o recurso comporta provimento apenas parcial, para afastar as determinações descabidas em caráter liminar.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar, em parte, a decisão agravada,
suprimindo as seguintes determinações da decisão:

“I) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;

II) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

III) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado entre o período de indicado na exordial.

Bem como a determinação de “Expedição de ofício ao Banco Central para suspender a participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025